Tribunal: TJDFT
Processo: 0728611-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIDOS AMBOS OS RECURSOS. PROVIDO O DO DISTRITO FEDERAL E DESPROVIDO O DO SINDICATO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e pelo Sindicato contra sentença que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença. O ente federativo sustenta a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O Sindicato, por sua vez, aponta supostos vícios de contradição e omissão não julgada, buscando a rediscussão de temas já decididos.
II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios em desfavor da parte vencida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; e (ii) se os embargos de declaração forem opostos pelo Sindicato apontar incidências no julgado ou se pretende rediscutir matéria já decidida.
III. Razões de decidir 3. Quanto aos embargos do Distrito Federal, obtém-se a existência de omissão não julgada, uma vez que, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária sucumbencial deveria ter sido majorada diante do desprovimento do recurso adverso. 4. No que tange aos embargos declaratórios opostos pelo Sindicato, constatou-se a ausência de qualquer omissão ou contradição no Acórdão recorrido, evidenciando-se a tentativa de rediscutir matéria já comprovada e decidida, o que é inviável na via dos embargos de declaração. 5. Súmulas do Superior Tribunal de Justiça confirmam que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração para reexame da controvérsia.
IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração do Distrito Federal conhecidos e fornecidos para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%. Embargos de declaração do Sindicato conhecido, mas desprovidos. V. Tese de julgamento: “1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando negado provimento ao recurso da parte adversária.” “2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo incabíveis quando utilizados com esse propósito.”
3. Recursos conhecidos, providos o do Distrito Federal e desprovido o do Sindicato.